Tribunal: TJDFT
Processo: 0007418-06.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de pensão alimentícia mensal no valor equivalente a 7,5% (sete e meio por cento) dos seus rendimentos, abatidos os descontos compulsórios (IR e INSS).
2. Concedida a gratuidade de justiça em favor da recorrida e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação apresentada em apelação.
3. A obrigação alimentar decorrente da relação neto-avó possui natureza complementar e subsidiária. Apenas diante da impossibilidade dos genitores em arcar com o sustento dos filhos, cumpre aos avós prestá-los, de acordo com a necessidade dos alimentandos e as possibilidades de cada avô.
4. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a obrigação alimentar avoenga caracteriza hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
5. A nulidade decorrente da falta de citação dos litisconsortes passivos necessários é matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição.
6. Sentença anulada de ofício.